Tribunal: STF
Processo: ARE 1560581
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto B-Corporate Travel Ltda. e outros contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO AGRAVANTE NÃO IMPUGNADO A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE POSTERIOR DAS QUESTÕES (ART. 507 DO CPC). JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. EXCEPCIONAL IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, DIANTE DA REITERADA VIOLAÇÃO AOS DEVERES PREVISTOS NOS ARTS. 77 E 80 DO CPC. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. PRECEDENTES. INSISTÊNCIA NA PRÁTICA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE NOVA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 



    1. Agravo Interno que, a pretexto de visar a manutenção do sobrestamento da marcha processual até o julgamento definitivo de paradigma, busca, na verdade, reviver questão atingida pela preclusão. 



    2. A contumácia do Agravante em impugnar a tempo e modo os capítulos do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável importa na preclusão de tais questões, as quais, a teor da norma expressamente esculpida no art. 507 do CPC, não mais podem ser debatidas no curso do processo (STJ, AgInt no REsp n.º 1.868.909/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 21/08/2020). Porém, o exame das razões articuladas no Agravo Interno revela que, mais uma vez, o Agravante busca lançar mão de estratagemas e pirotecnias no afã de afastar um fato inafastável: a presente ação transitou em julgado. 



    3. A matéria já passou pelo crivo tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, os quais pacificaram a sua jurisprudência no sentido de que os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso (por exemplo: STF, Rcl n.º 13.217 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 12-08-2015 PUBLIC 13-08-2015). 



    4. O Agravante insiste em reabrir discussão de questões já decididas e sobre as quais se operou a preclusão. E ao deixar de expor os fatos em juízo conforme a verdade e formular pretensão sabidamente desprovida de fundamento, viola os deveres impostos pelo art. 77, I e II, do CPC. Além disso, a um só tempo o Requerente incursionou nas condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, especialmente deduzindo pretensão contra fato incontroverso, opondo resistência injustificada ao andamento do processo e provocando incidente manifestamente infundado. 



    5. O emprego totalmente anômalo e temerário de expedientes diversos, como sucedâneos recursais e de ação rescisória, bem como a persistência em perpetrar reiteradamente violação aos deveres alinhavados nos arts. 77 e 80 do CPC importa na aplicação de multa por litigância de má-fé. Precedentes do STJ (AgInt na Rcl n.º 47.096/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 3/9/2024, DJe de 5/9/2024, STJ, AgInt no AREsp n.º 2.615.433/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024 e STJ, REsp n. 2.164.371/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024). 



    6. A persistência em perpetrar condutas atentatórias aos deveres alinhados nos arts. 77 e 80 do CPC impõe nova aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. Precedentes do STJ. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento, com a imposição de nova multa por litigância de má-fé.”



    No recurso extraordinário, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, que os patronos da recorrente não foram devidamente intimados, o que configuraria falha insanável, visto que, ao serem impedidos de tomar ciência da decisão, tiveram prejudicados os seus direitos ao contraditório e à ampla defesa.



    Defende o descabimento da aplicação da multa por litigância de má-fé pelo simples fato de requerer o sobrestamento dos autos até o julgamento final do Tema nº 985/RG. Aduz que não estão presentes os requisitos para condenação em litigância de má-fé, pois ausente dolo ou culpa.



    Reitera o pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema nº 985/RG, pois pendente manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a modulação dos efeitos da decisão proferida no aludido precedente vinculante.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegada ofensa ao art. 5º, LV, com fundamento no Tema 660 da Repercussão Geral, e o inadmitiu em relação à matéria remanescente.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, relativamente ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral Tema 660 (e-doc. 83).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).”



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    No mais, carece de densidade constitucional a controvérsia relativa à presença ou não dos requisitos para aplicação da multa por litigância de má-fé. Com efeito, qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    Por fim, diante da certificação do trânsito em julgado pela Corte de origem, não há falar em sobrestamento dos autos, ou qualquer incursão sobre o mérito da presente demanda.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente